Tribunal: STJ
Processo: 1959910-84.2012.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981841 - MG
(2025/0247370-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: G W S
ADVOGADOS
: LEONARDO COSTA BANDEIRA - MG070056
LEONARDO SICA - SP146104
ERNANI PEDRO DO COUTO - MG108138
MARCOS ANTONIO DO COUTO - MG099792
BRUNO MACELLARO - SP283256
VITOR MOREIRA PFEILSTICKER - MG144562
ISABELA COVOLO SOMAIO - SP451903
LETICIA NOGUEIRA GONGORA - SP508391
DORA BARCELLOS MENDES - SP510736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA LICITUDE DAS PROVAS, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da licitude das provas, da ampla
defesa, do devido processo legal e da segurança
jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme
definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54904720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 339995ce-7ab0-4e12-9fc5-f12978d6928e

3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 339995ce-7ab0-4e12-9fc5-f12978d6928e

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981841 - MG
(2025/0247370-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: G W S
ADVOGADOS
: LEONARDO COSTA BANDEIRA - MG070056
LEONARDO SICA - SP146104
ERNANI PEDRO DO COUTO - MG108138
MARCOS ANTONIO DO COUTO - MG099792
BRUNO MACELLARO - SP283256
VITOR MOREIRA PFEILSTICKER - MG144562
ISABELA COVOLO SOMAIO - SP451903
LETICIA NOGUEIRA GONGORA - SP508391
DORA BARCELLOS MENDES - SP510736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA LICITUDE DAS PROVAS, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da licitude das provas, da ampla
defesa, do devido processo legal e da segurança
jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme
definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
Documento eletrônico VDA54527606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:56
Código de Controle do Documento: fc19c895-e960-435c-b0f0-d31c37dd6db2

princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.827):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA LICITUDE DAS PROVAS, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITESDA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.
I,
DO CPC.
ART. 1.030,
A,
A parte agravante defende a não incidência do
e
Tema 660/STF
reitera a existência de violação do
o, LV e LVI, da Constituição Federal,
art. 5
argumentando o seguinte (fl. 2.843):
[...] recurso fundamenta-se na utilização de provas ilícitas e na
quebra da cadeia de custódia. O Agravante demonstrou que a
prova que lastreou a persecução penal foi selecionada e
manipulada unilateralmente pela mãe da suposta vítima, ferindo
diretamente o comando constitucional que veda a admissão de
provas obtidas por meios ilícitos.
Afirma que a defesa não teve acesso à integralidade das provas que
deram início à persecução criminal e subsidiaram a instrução, impossibilitando a
produção de contraprova.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2.

Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao
Documento eletrônico VDA54527606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:56
Código de Controle do Documento: fc19c895-e960-435c-b0f0-d31c37dd6db2

direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da prévia
análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Documento eletrônico VDA54527606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:56
Código de Controle do Documento: fc19c895-e960-435c-b0f0-d31c37dd6db2

Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
O referido Tema de repercussão geral alcança também a assertiva de
violação ao princípio da licitude das provas, contido no
o, LVI, da
art. 5
Constituição Federal, conforme demonstram os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
IDONEIDADE
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC.
LVI DO
o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA:
ART. 5
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660).
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.338.149 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/9/2021,
23/9/2021.

AGRAVOS
REGIMENTAIS
NOS
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
MERAMENTE
REFLEXA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE

ACÓRDÃO

SÚMULA
279/STF.
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JUSIRPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVOS
REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Quanto a alegada violação ao
o, inciso LVI, da
o
art. 5
CF/88,
apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta
CORTE, no julgamento do ARE
(Rel. Min.
748.371-RG/MT
GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da
alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à
coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar
imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
[...]
10. Agravos Regimentais a que se nega provimento.
(ARE n. 1.254.772 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2022,
25/2/2022.

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos
embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo.
Associação criminosa. Roubo majorado. Extorsão qualificada.
parágrafo único;
§ 2o , incisos II, V e VII, e §
Art. 288,
art. 157,
2o-A, inciso I; e
§ 1o e § 3o, todos do Código Penal. I.
art. 158,
Caso em exame.
1. Agravo regimental interposto da decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário com agravo.
2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão
do tribunal estadual que deu parcial provimento às apelações do
Ministério Público e da defesa.
Documento eletrônico VDA54527606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:56
Código de Controle do Documento: fc19c895-e960-435c-b0f0-d31c37dd6db2

II. Questão em discussão.
3. Exame de eventual ofensa ao
o, incisos LIV, LV e LVI, da
art. 5
Constituição Federal.
III. Razão de decidir.
4. Incidência, no caso, do
“a”, do CPC. Tema
art. 1.030, inciso I,
660 da sistemática da repercussão geral da questão
constitucional.
5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.
6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.
7. Precedentes.
IV Dispositivo.
8. Agravo regimental não provido.
(ARE n. 1.512.373 ED-AgR, Relator Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
6/11/2024,
12/11/2024.
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LV e LVI,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário (fls. 2.776-2.782):
II. Delimitação da controvérsia
A controvérsia cinge-se a definir:
se a prova assinalada pelo
a)
agravante é nula;
a influência do referido elemento probatório
b)
na denúncia e na condenação;
se houve cerceamento de
c)
defesa em razão da alegada violação do direito ao acesso às
provas dos autos, a ensejar a nulidade do processo e
se o
d)
conjunto probatório é suficiente para subsidiar a condenação.
III. Nulidade da prova
O agravante sustenta que a denúncia e a ação penal se
alicerçaram em prova manipulada e editada pela genitora da
vítima (vídeos armazenados em
) em relação à qual
pen drive
alega não haver tido acesso integral por recusa de J. M. S. em
fornecer os arquivos de mídia e o equipamento eletrônico usado
nas gravações.
No tocante à alegada manipulação e edição dos vídeos, a mãe
da ofendida narrou em Juízo (fls. 1.882-1.883, grifei):
DEFESA [...] Foram gravados 10 vídeos. Em vários desses
vídeos, a gravação começa de forma brusca, ou seja, fora
de uma conversa, e termina de forma brusca. Por que isso
acontecia?
TESTEMUNHA Eu estava gravando escondido. Existe
momentos que a J. percebia que eu estava gravando e
E eu desligava,
eu tinha que desligar a máquina.
escondia e começava no dia seguinte. E toda vez que eu
me deparava com um choro expressivo ou alguma dor, eu
parava de gravar, ia acalentar minha filha, pra depois me
preocupar com essas gravações, porque durante o
depoimento dela, às vezes, ela ficava muito chorosa.
[...]
DEFESA (...) A senhora recortou o que seria o vídeo 095?
TESTEMUNHA Não. [...] muitas das vezes que eu
conversava com ela, aquela conversa não dava em
nada. ela falava 'mãe, não quero falar desse assunto'.
Como vou levar um vídeo desse?
[...]
Documento eletrônico VDA54527606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:56
Código de Controle do Documento: fc19c895-e960-435c-b0f0-d31c37dd6db2

JUÍZA Cada vídeo originava um arquivo [...] Você não
juntou, porque pode ter sido um daqueles momentos que
você explicou que ela chorava, que ela não falava nada e
você viu que aquele vídeo não tinha nada de relevante e
por isso não gravou ele no
. É isso?
pen drive
TESTEMUNHA Isso mesmo. Exatamente.
No trecho em destaque, J. M. S. asseverou que usou apenas as
gravações com conteúdo relevante aos fatos apurados, e que os
vídeos se iniciavam e eram interrompidos de forma abrupta
porque as circunstâncias demandavam tais providências, como
nas ocasiões em que a ofendida percebia a realização das
filmagens.
Registro, por oportuno, que a perícia realizada no
, a
pen drive
partir dos dados e meios disponíveis, não detectou modificação
ou edição nos arquivos de mídia armazenados no dispositivo (fl.
1.527).
Nesse contexto, verifico que as razões expostas por J. M. S. são
plausíveis e não demandam análises mais incisivas, sobretudo
no atual estágio do processo.
Quanto à suposta recusa de J. M. S em entregar o equipamento
eletrônico usado nas gravações e os arquivos originais das
mídias, a leitura dos principais documentos que integram os
autos revela que não houve resistência por parte da referida
testemunha, como alega o agravante.
Com efeito, a certidão de fls. 1.342 sinaliza que a genitora da
ofendida não forneceu o equipamento e os arquivos solicitados
porque tais itens já não estavam mais sob a sua posse. Confira-
se (destaquei):
C E R T I F I C O que nesta data compareceu no balcão
desta Secretaria a Sra. J. M. S. representante legal da
vítima, oportunidade em que esclareceu sobre a
impossibilidade de apresentar em juízo o aparelho
utilizado para realizar as gravações constantes no pen
, alegando tratar- se de uma máquina fotográfica
drive
,
que também fazia filmagens, a qual já não possui mais
em virtude do tempo transcorrido. O referido é verdade e
dou fé.
Observo, ainda, que os fatos ocorreram entre 2010 e 2011 e a
determinação para a apresentação da câmera fotográfica data
de 2019. Nesse cenário, o fator temporal se mostra favorável à
justificativa apresentada por J. M. S., de modo que, se houve
recusa dolosa por parte da testemunha, essa conduta
demandaria revolvimento fático, o que é vedado em recurso
especial.
Contudo, independentemente das razões pelas quais os itens
solicitados não foram apresentados, é incontroverso que a
defesa não teve acesso a eles. Assim, o potencial prejuízo à
defesa foi sopesado pela Magistrada de primeiro grau, que,
acertadamente, optou por desconsiderar o conteúdo do pen drive
e valorou apenas as provas que não estavam correlacionadas
com os arquivos de mídia gravados pela testemunha.
Cumpre salientar que as investigações foram iniciadas a partir
da comunicação prestada por J. M. S à autoridade policial, ou
seja, o conteúdo do
não se mostrou imprescindível,
pen drive
tampouco fundamentou a atividade investigativa, sobretudo
porque foram colhidos outros elementos que compuseram o
acervo probatório.
Sobre a questão, o Tribunal de origem teceu as seguintes
considerações (fls. 2.087-2.090, grifei):
Antes de tudo, porém, cumpre ressaltar que a
circunstância de, à época da entrega do "
" à
pen drive
autoridade policial, a cadeia de custódia não ser prevista
Documento eletrônico VDA54527606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:56
Código de Controle do Documento: fc19c895-e960-435c-b0f0-d31c37dd6db2

no código de Processo Penal, o que ocorreu somente após
a edição da
(Pacote Anticrime), não
Lei 13.964/2019
significa que a necessidade de se manter e documentar,
de forma correta, a cronologia das evidências coletadas
não fosse exigida à época.
[...]
Apesar do argumento equivocado, "
", realmente
data venia
não se pode afirmar que houve quebra na cadeia de
custódia probatória, nos moldes afirmados pela defesa.
Não se pode olvidar que o início da cadeia de custódia
probatória, no presente caso, se deu com a apreensão do "
" entregue pela vítima à Autoridade Policial.
pen drive
A partir desse momento, não alegou a defesa que o
conjunto de procedimentos utilizados para manter e
documentar a história cronológica do aludido vestígio
.
tenha sido desrespeitado Na verdade, sua alegação é
no sentido de que a mãe da vítima pode ter editado os
vídeos, com a finalidade de comprometer o réu, já que
não houve apreensão do aparelho gravador e nem de
todos os arquivos pertinentes.
Se isso ocorreu, foi antes da entrega do "
". A
pen drive
questão, portanto, não diz respeito à confiabilidade da
prova, por quebra da cadeia de custódia, em razão de ter
ocorrido
qualquer
irregularidade
nas
etapas
de
rastreamento do vestígio, a partir de sua colheita pela
Autoridade Policial, mas por questão anterior ao início
da própria cadeia de custódia, ou seja, diante da
possibilidade de manipulação da prova pela mãe da
.
vítima
Portanto, entendo que a prova não é ilícita, pois não foi
produzida com violação das normas constitucionais
ou legais. Ela apenas não pode ser considerada
confiável como elemento para a formação da
convicção do julgador, conforme bem reconheceu a
digna sentenciante.
[...]
E nem se diga que as investigações se iniciaram a partir
dos vídeos, pois, na realidade, o motivo do início das
investigações foi a
apresentada peia mãe
notícia criminis
da vítima junto à "Primeira Delegacia Especial de Proteção
à Criança e ao Adolescente" (DOPCAD), que foi instruída
com o "
", que, posteriormente à instauração do
pen drive
inquérito policial, teve os arquivos em vídeo dele
constantes degravados pelos peritos.
Os fragmentos acima transcritos indicam que a prova reputada
ilícita pela defesa foi produzida em conformidade com os
critérios legalmente estabelecidos e em observância às
Nesse cenário, consta que o referido
normas constitucionais.
dispositivo de armazenamento foi entregue à polícia judiciária e
a arrecadação foi devidamente formalizada nos autos.
Com efeito, os pontos levantados pelo agravante no tocante ao
conteúdo, à integridade e à confiabilidade dos vídeos
armazenados no
entregue à polícia judiciária se voltam
pen drive
para a
de manipulação e edição do conteúdo pela
possibilidade
genitora da vítima.
No entanto, eventual nulidade da prova não altera a conclusão
, uma vez que tais
a que chegaram as instâncias ordinárias
elementos
foram
expressamente
desconsiderados
na
apreciação do conjunto probatório e condenação se lastreou em
outros elementos desconectados do conteúdo dos arquivos de
mídia produzidos por J. M. S.
Documento eletrônico VDA54527606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:56
Código de Controle do Documento: fc19c895-e960-435c-b0f0-d31c37dd6db2

Ademais, a análise acerca das circunstâncias em que os vídeos
foram gravados esbarra na vedação disposta na Súmula n. 7
do STJ.
IV. Cerceamento de defesa e nulidade – não constatada
Quanto à alegação de cerceamento de defesa e à tese de
nulidade
o Tribunal de Justiça local assim
do processo,
argumentou (fls. 2.089-2.090, destaquei):
Como já consignado neste voto, em sede alegações
os cultos defensores do réu apenas protestaram
finais,
pela declaração da ilicitude da referida prova, com o
seu
consequente
desentranhamento
e
a
desconsideração de seu conteúdo.
Apesar de
-, a meu
não reconhecer a ilicitude da prova
sentir corretamente - e nem determinar o seu
desentranhamento, a douta Magistrada sentenciante
desconsiderou o seu conteúdo, fazendo-o por medida
de prudência e não por desconfiar de sua manipulação
pela mãe da vítima.
Portanto, no principal, ou seja, em relação à
desconsideração do conteúdo dos vídeos, o pedido da
defesa foi atendido, tendo a condenação do réu se
alicerçado em outros elementos de convicção.
Entretanto, nas razões recursais os ilustres Defensores
inovaram a alegação, argumentando que não tiveram
acesso à integralidade da aludida prova, já que a
vítima não possuía mais o aparelho que realizou as
gravações e nem todos os arquivos gravados, o que
importou em cerceamento de defesa.
Ora, nos termos do disposto no artigo 571, inciso II, do
Código de Processo Penal, eventuais nulidades
ocorridas até o encerramento da fase de instrução
devem ser arguidas por ocasião das alegações finais,
pena de preclusão.
Além disso, deve haver a clara demonstração de
prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
A questionada prova foi inteiramente desconsiderada
pela douta Magistrada na sentença, de sorte que não
teve qualquer repercussão na condenação do réu.
No mais, não se pode falar em ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, pois o Ministério Público e
a defesa tiveram acesso a mesma prova, sem que
houvesse vantagem ou desvantagem para qualquer das
partes, sendo que, se seleção houve, não foi levada a
efeito pelas autoridades encarregadas da persecução
penal.
Há que se efetuar a devida distinção deste caso e
daqueles nos quais, por exemplo, a acusação, tem acesso
a todo o conteúdo de interceptações telefônicas, mas
somente traz aos autos a parte delas que lhe interessa,
ficando a defesa sem acesso à integralidade da prova.
No caso dos autos, como se demonstrou, não houve
sonegação de elementos probatórios a defesa, que
teve acesso a toda a prova produzida, que foi
compartilhada.
Assim, não demonstrada a alegada quebra da cadeia
de custódia probatória e nem a negativa de acesso à
integralidade da prova a defesa, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
No mais, a questão, nos termos em que foi posta pela
defesa nas razões recursais, está preclusa.
Rejeito, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA54527606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:56
Código de Controle do Documento: fc19c895-e960-435c-b0f0-d31c37dd6db2

Como visto, a prova classificada como elemento central da tese
defensiva
para a formação
foi integralmente desconsiderada
da convicção do Juízo de primeira instância. Por seu turno, o
material probatório remanescente e efetivamente usado
para subsidiar a condenação esteve integralmente à
.
disposição das partes
Vale ressaltar, que, segundo o entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior, à luz do
do CPP, não se declara a
art. 563
nulidade do ato processual se a irregularidade: a) não foi
suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da
prova do efetivo prejuízo para a parte.
Com efeito, não se pode olvidar que, para a declaração de
nulidade de determinado ato processual, deve haver a
demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela
parte; não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma
formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é
intrínseca.
Nesse sentido, prevalece na jurisprudência o seguinte
entendimento:
[...].
No ponto, o agravante alegou que não teve acesso à
integralidade da prova dos autos. Todavia, além do material
probatório
, a
desconsiderado pelas instâncias ordinárias
defesa não assinalou restrição de acesso a nenhum outro
elemento efetivamente usado para fundamentar a condenação.
Portanto, não demonstrou qual o prejuízo que derivaria da
apontada nulidade.
V. Insuficiência probatória
De forma subsidiária, o agravante postula a absolvição por
insuficiência probatória. Entretanto, a leitura dos fragmentos do
acórdão e da sentença revelam que a condenação se baseou
em elementos sem relação – direta ou indireta – com a prova
questionada.
Quanto ao método de valoração das provas, certo é que, no
processo penal brasileiro, em consequência do sistema da
persuasão racional, o juiz forma sua convicção "pela livre
apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o autoriza a,
observadas as limitações processuais e éticas que informam o
sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as
questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente
fundamentação.
Na espécie, a Corte local manteve a conclusão a que chegou o
Juízo de primeiro grau, por entender suficientemente
comprovadas a materialidade e a autoria do estupro, em
especial pela palavra da vítima e pela segurança dos
depoimentos prestados pelas testemunhas, em cotejo com as
circunstâncias fáticas em torno do ocorrido.
Enfatizo que a jurisprudência do STJ já firmou que, "[e]m se
tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente
são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume
relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por
outros elementos de prova contidos nos autos" (AgRg no
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
AREsp n. 563.496/PA
Gurgel de Faria
.
22/2/2016)
Dessa forma, justamente porque verificado que o Tribunal local,
ao concluir pela autoria do agravante no cometimento do delito
em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos
obtidos em juízo, não há como se proclamar sua absolvição,
como pretendido.
Ilustrativamente:
[...].
Documento eletrônico VDA54527606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:56
Código de Controle do Documento: fc19c895-e960-435c-b0f0-d31c37dd6db2

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:56
Código de Controle do Documento: fc19c895-e960-435c-b0f0-d31c37dd6db2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.981.841 / MG
Número Registro: 2025/0247370-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10024121959910008 1959910842012 19599108420128130024
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G W S
ADVOGADOS : LEONARDO COSTA BANDEIRA - MG070056
LEONARDO SICA - SP146104
ERNANI PEDRO DO COUTO - MG108138
MARCOS ANTONIO DO COUTO - MG099792
BRUNO MACELLARO - SP283256
VITOR MOREIRA PFEILSTICKER - MG144562
ISABELA COVOLO SOMAIO - SP451903
LETICIA NOGUEIRA GONGORA - SP508391
DORA BARCELLOS MENDES - SP510736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54882562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 29451194-40e6-48fa-8d9a-75fd7a427d77

AGRAVANTE : G W S
ADVOGADOS : LEONARDO COSTA BANDEIRA - MG070056
LEONARDO SICA - SP146104
ERNANI PEDRO DO COUTO - MG108138
MARCOS ANTONIO DO COUTO - MG099792
BRUNO MACELLARO - SP283256
VITOR MOREIRA PFEILSTICKER - MG144562
ISABELA COVOLO SOMAIO - SP451903
LETICIA NOGUEIRA GONGORA - SP508391
DORA BARCELLOS MENDES - SP510736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 29451194-40e6-48fa-8d9a-75fd7a427d77